Tribunal: TJPA
Processo: 0012856-80.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012856-80.2017.8.14.0051

APELANTE: MICKAEL ROCHA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012856-80.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MICKAEL ROCHA MONTEIRO

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO SIMPLES.
RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR.

RECONHECIMENTO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
MÉRITO.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO
.
POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
INVIABILIDADE
. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA INERENTE AO
PRIVILÉGIO EM PATAMAR MÁXIMO (1/3).

VIABILIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER parcialmente DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012856-80.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MICKAEL ROCHA MONTEIRO

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MICKAEL ROCHA MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 1º do CP a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que no dia 06/08/2017 por volta das 19h30min, o Apelante ceifou a vida da vítima Lacildo Campos Rocha, seu tio, com uma facada na região toráxica.

Relata ainda, que ambos retornavam embriagados de um jogo de futebol quando pararam em frente a residência onde moravam e passaram a discutir. Como o ofendido não permitiu o ingresso do Recorrente na casa, este pegou a faca que trazia consigo e, com um só golpe, provocou a lesão que levou seu parente a óbito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4755321).

Inconformada, a Defesa se insurge preliminarmente pugnando pelo reconhecimento do direito do Apelante de recorrer em liberdade, e no mérito assevera que a dosagem do apenamento apresenta fundamentação inidônea, requerendo assim a fixação da pena base em seu mínimo legal. Seguindo, pede a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, com a consequente redução da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal e inobservância da Súmula 231 do STJ, além da aplicação da minorante relativa a forma privilegiada do crime no importe de 1/3 (Id. 4755322).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4755323).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas no que se refere ao o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes as consequências do crime e comportamento da vítima, devendo a pena base ser proporcionalmente reduzida (Id. 4957508).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O Recorrente elenca apenas em seus pedidos, de forma genérica, a pretensão de ver reconhecido seu direito de recorrer em liberdade.

Consigno que em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, considerar que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já ser resolvida unicamente com o apelo interposto.

Há inclusive recente entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
[1]
.

Assim, passo a apreciar tal pleito.

No caso sob análise, vejo que o pedido não comporta conhecimento, pois carece de interesse processual, uma vez que tal
direito já
foi
reconhecido pelo magistrado singular
quando da prolação do édito condenatório, conforme se verifica a seguir:

“(...) tendo que o acusado está em liberdade desde 27.03.2018 sem cometer novo delito lhe concedo o direito de apelar em liberdade, se assim desejar.

(...)” Id. 4755321, pág. 5

Diante de tais fatos, deixo de conhecer da preliminar arguida.

2.

MÉRITO.
DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DA
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃ
O. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ.

O Apelante argumenta que, na primeira fase da dosagem, não há fatos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a inerente ao comportamento da vítima, motivo pelo qual desta forma, requer a redução da pena base ao mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente, não foram fundamentadas adequadamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Neste contexto, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da reprimenda, nada obsta que nesta instância, o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão do apenamento, apenas quanto as vetoriais que comportam ajustes.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que ceifou a vida de um membro de sua própria família, que inclusive residia com este, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de a vítima se encontrar em estado de embriaguez, tendo sua capacidade de reação diminuída, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Apelante.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são inerentes ao tipo penal incriminador no caso destes autos
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Seguindo, tenho que os motivos do crime, ainda que de forma concisa, foram idoneamente fundamentados, restando consignado pelo magistrado de primeiro grau a desproporção entre a provocação da vítima e a reação do ofensor, o que caracteriza a futilidade da motivação, não utilizada para qualificar o crime, afastando a possibilidade de
bis in idem
.

Pois bem.

Observada a inversão da polaridade das vetoriais inerentes as consequências do crime e ao comportamento da vítima, alinhada ao entendimento firmado no âmbito do STJ
[4]
, promovo a readequação da
pena base
, a razão de 1(um) ano e 5 (cinco) meses, fixando-a em
8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase da individualização, a Defesa pleiteia redução do
quantum
abaixo do mínimo legal sob o argumento de que a aplicação da atenuante da confissão não deve se ater aos contornos da Súmula 231 do STJ
[5]
.

Sem razão.

O sistema trifásico adotado pelo Código Penal, assim como a jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores
[6]
impede que, estabelecida a pena-base consideradas as circunstâncias judiciais, existindo atenuante, o magistrado diminua a pena abaixo do estabelecido em lei. Portanto, mesmo levando em conta a confissão do Recorrente, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado.

Assim, observada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP e o disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a
pena intermediária
para
7 (sete) anos de e 7 (sete) meses de reclusão
.

Na última fase da dosagem do apenamento, com razão a Defesa ao pleitear a redução da pena pela forma privilegiada do art. 121, § 1º do Código Penal na fração de um terço (1/3), pois o magistrado limitou-se a aplicar o fracionamento de um sexto (1/6), sem indicar concretamente os motivos da redução mínima, o que importa em reconhecer a ausência de fundamentação, tornando obrigatório favorecer o Recorrente
[7]
.

Sendo assim, aplico a causa de diminuição referente ao privilégio, no patamar de 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva
em
5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias

de reclusão
, em regime semi-aberto por força do art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para readequar a reprimenda, fixando-a em
5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias

de reclusão
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

2. Embargos de divergência desprovidos.

(EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021)

[5]

SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]
AgRg no AREsp 576130/DF,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 18/12/2014,DJE 02/02/2015

AgRg no AREsp 480434/SP,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/12/2014,DJE 17/12/2014

HC 203276/PE,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 20/11/2014,DJE 12/12/2014

HC 304393/SP,Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA,Julgado em 02/12/2014,DJE 05/12/2014

HC 286046/SP,Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,Julgado em 25/11/2014,DJE 16/12/2014

HC 304099/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 25/11/2014,DJE 03/12/2014

HC 259353/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 11/11/2014,DJE 01/12/2014

HC 241509/SP,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,Julgado em 04/09/2014,DJE 30/09/2014

AgRg no AREsp 433206/SP,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 26/08/2014,DJE 02/09/2014

REsp 1117073/PR,Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 26/10/2011,DJE 29/06/2012

Saiba mais:

[7]
E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO (ART. 121, §§ 1º E 2º, III, DO CP)– PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INCABÍVEL – MODULADORAS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM SOPESADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO – REDUÇÃO OPERADA DADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O planejamento antecipado e detalhado da ação criminosa indica maior culpabilidade, bem como é circunstância altamente desfavorável a presença de uma adolescente no contexto do crime e participando ativamente de todas as etapas da conduta delitiva, inclusive ajudando decisivamente a asfixiar a vítima, então as duas moduladoras desfavoráveis autorizam a exasperação da pena-base
. A escolha da fração de redução decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado está no âmbito da discricionariedade do juiz, todavia, deve ser fundamentada, se não aplicada no patamar máximo, então, como o Juiz Presidente não apresentou qualquer fundamentação para a fixação da fração mínima, impõe-se ampliar a redução de pena, pelo privilégio, à sua fração máxima.
Em parte contra o parecer, recurso parcialmente provido.

(TJ-MS - APR: 00082360820128120002 MS 0008236-08.2012.8.12.0002, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 24/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2018)

Belém, 07/12/2022